Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-08.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES À CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ADQUIRIDO JUNTO À EXTINTA "ENCOL ENGENHARIA LTDA".

Ação principal. Associação civil que pretende a cobrança de aportes, taxas associativas e gatilhos aprovados em Assembleias. Parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de despesas condominiais e encargos do imóvel a partir

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES À CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ADQUIRIDO JUNTO À EXTINTA "ENCOL ENGENHARIA LTDA".

Ação principal. Associação civil que pretende a cobrança de aportes, taxas associativas e gatilhos aprovados em Assembleias. Parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de despesas condominiais e encargos do imóvel a partir da retomada de sua titularidade, em decorrência da anulação da venda do bem por meio de leilão extrajudicial. Irresignação.

Alegada possibilidade de cobrança, pela associação, de todos os valores indicados na inicial. Descabimento. Alienação extrajudicial do imóvel que resultou na quitação da dívida e das mensalidades associativas pelo produto da arrematação. Natureza pessoal da obrigação que não tem o condão de tornar exigível valores já quitados, ainda que por terceiros, em prestígio ao princípio da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC).

Sub-rogação da autora nos direitos da arrematante. Impossibilidade de validação do acordo celebrado entre a associação e a esposa do ex-presidente, que leiloaram o imóvel de forma ilícita e fraudulenta, pois dele não participou o espólio requerido. Ademais, o acordo possui sujeito e objeto incomum e suspeito, pois condiciona o pagamento a um recebimento incerto e foi celebrado entre pessoas que não eram credoras e devedoras entre si. Acordo que não preenche os requisitos do art. 104, do Código Civil, transparecendo a intenção de novo conluio entre a associação e a arrematante, a fim de prejudicar o espólio. Pretendendo, é a arrematante quem tem legitimidade para acionar o espólio para reaver os valores quitados no período em que a arrematação surtiu efeitos. Sentença mantida para condenar o espólio apenas ao pagamento das despesas condominiais e encargos do imóvel vencidas a partir da retomada de sua titularidade, em decorrência da nulidade do leilão extrajudicial, em março de 2.014.

Reconvenção. Parte requerida que rechaça o pedido exordial e apresenta pedidos reconvencionais, parcialmente acolhidos para condenar a associação-reconvinda à devolução, em dobro, de valores cobrados indevidamente na ação principal e condenar solidariamente a associação, seu dirigente e a arrematante do imóvel, ao pagamento indenização por danos morais e materiais. Irresignação. Parcial cabimento. Danos materiais bem fixados de forma limitada aos valores que a arrematante percebeu a título de alugueres, deduzindo-se despesas adimplidas ao longo de sua posse. Danos morais fixados em R$ 20.000,00, entretanto, que enseja redução para R$ 2.000,00 em face de cada um dos condenados. Prestígio ao princípio da vedação do locupletamento ilícito.

Recurso da associada DESPROVIDO. Recurso da associação e dos demais reconvindos PARCIALMENTE PROVIDO para minorar o quantum indenizatório, de R$ 20.000,00 para R$ 2.000,00, em face de cada um dos condenados.